Tribunal: TJPA
Processo: 0804267-43.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804267-43.2018.8.14.0015

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA LIDIA LTDA, ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA

APELADO: FRANCISCO DANILO DE AGUIAR OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel. Devolução de valores pagos. Retenção contratual. Perda superveniente do objeto. Extinção parcial do processo sem resolução de mérito.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Condomínio Santa Lídia Ltda. e Engefix Construções Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando rescindido o contrato de compra e venda e determinando a devolução de valores pagos, com retenção de 20% a título de despesas administrativas. Durante o curso do processo, o imóvel foi alienado pelo autor a terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão:

(i) saber se houve perda superveniente do objeto da demanda em razão da alienação do imóvel pelo autor; e

(ii) verificar a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé por parte do autor, que teria omitido informações relevantes.

III. Razões de decidir

3. A alienação do imóvel, fato superveniente à propositura da ação, configura perda do objeto quanto à rescisão contratual e à devolução de valores, nos termos do art. 493 do CPC, impossibilitando a execução da obrigação principal.

4. Não se constatou má-fé processual nem ato atentatório à dignidade da justiça por parte do autor, pois não houve prova de dolo ou intenção de induzir o juízo a erro.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de rescisão contratual e devolução de valores, extinguindo o feito sem resolução de mérito nesse capítulo (CPC, art. 485, VI).

6. Fixada a inversão do ônus sucumbencial, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A alienação do bem objeto de ação de rescisão contratual configura perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493 do CPC. 2. Para a configuração de má-fé processual, é necessária a demonstração inequívoca de dolo, alteração da verdade ou intuito de obter vantagem indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 493.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 543/STJ; TJ-MT, MS 0140699-68.2017; TJ-AP, Apelação Cível 0000784-50.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0804267-43.2018.8.14.0015

APELANTES: CONDOMÍNIO SANTA LÍDIA LTDA. e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO: FRANCISCO DANILO DE AGUIAR OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONDOMÍNIO SANTA LÍDIA LTDA. e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial para declarar rescindido os contratos de compra e venda, objeto dos autos, referentes a unidade 301, bloco 11 do “Condomínio Clube Santa Lídia”; determinar a devolução das parcelas pagas pela autora, com retenção de 20% (vinte por cento), a título de despesa administrativa, acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, valor a ser comprovado nos autos, na fase de pagamento/execução..

Narram os autos de origem que FRANCISCO DANILO DE AGUIAR DE OLIVEIRA, ajuizou a “Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de tutela antecipada, devolução de quantias pagas, c/c indenização por perdas e danos materiais e morais” em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA LÍDIA LTDA, ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA e AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

Alega o autor, em síntese, que em junho de 2010 firmou contrato particular de compromisso de compra e venda com a consultoria de imóveis requerida, para aquisição de imóvel a ser construído pelas demais requeridas, sendo parte do pagamento direcionado a consultoria, outra quantia para o condomínio, e o restante a ser financiado pela Caixa Econômica Federal.

Aduz que efetuou os pagamentos, que somados chegaram a quantia de R$32.807,08 (trinta e dois mil, oitocentos e sete reais e oito centavos), entretanto houve desentendimento entre as partes, pelo que o autor requisitou a rescisão contratual em setembro de 2013, contudo as partes requeridas não se pronunciaram.

Pelo exposto, requer a devolução de 80% (oitenta por cento) do valor pago as requeridas, através de tutela antecipatória, impedimento de restrição de seu nome nos cadastros de crédito, e no mérito a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, a declaração de rescisão contratual, confirmação da tutela, e condenação ao pagamento de danos morais. Com a inicial juntou documentos.

A empresa AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA apresentou defesa no ID. 6774735 alegando preliminar de litispendência, com as ações de nº 0034956020118140015 e 00052078520118140015, e no mérito, em suma, que ocorreu a prescrição, pois teria prestado corretagem em 2010, e aduz não fazer parte do instrumento de promessa de compra e venda, apenas intermediando o negócio, do qual alega não ter recebido, alegando falsidade nas notas apresentadas pelo autor. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais e condenação em litigância de má-fé.

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA LÍDIA LTDA e a ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA apresentaram contestação (ID. 6774749), alegando, em suma, que na resolução do contrato é devida a retenção de valores, aduzindo que ficou estabelecido em contrato a retenção de 15,31% (quinze vírgula trinta e um por cento) do valor pago e 5% (cinco por cento) do valor do contrato, e, considerando tudo isso, a devolução devida seria de R$ 16.191,21 (dezesseis mil, cento e noventa e um reais e vinte e um centavos). Alega que não há dano moral, pelo que requer o julgamento da improcedência dos pedidos autorais e concorda com a devolução de valores na quantia supracitada.

Réplica apresentada no ID. 6774826.

Em Decisão de ID. 6774863, proferida pela Subseção Judiciária de Castanhal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o autor entrou em acordo com a Caixa Econômica Federal, prosseguindo o feito em face dos demais requeridos e os autos foram remetidos ao Juízo a quo.

Intimados quanto a produção de provas, o autor informou pela desnecessidade, e os requeridos quedaram-se inertes.

Designada audiência, esta restou prejudicada ante a ausência da parte autora.

As partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o deslinde da controvérsia independe da produção de novas provas, pois pode ser alcançado pelo enfrentamento das questões de direito pertinentes e pela análise da documentação já carreada ao feito pelas partes na forma do art. 434, do CPC.

Antes de adentrar ao mérito, insta salientar, ainda, que a presente ação versa, eminentemente, sobre uma relação consumerista. Isso porque, verifico que o caso exposto na exordial se enquadra nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir as disposições contidas no citado diploma legal.

Quanto a preliminar de litispendência, verifico que o processo nº 0003495-60.2011.8.14.0015 trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o autor requeria a quitação do valor pago à requerida, e que foi arquivado por abandono. Já o processo nº 0005207-85.2011.8.15 tratava-se de um incidente de falsidade documental, também já arquivado por abandono. Por não se tratar do mesmo pedido, ou causa de pedir, não há como reputar as causas como conexas, pelo que afasto a preliminar de litispendência.

Não havendo outras preliminares, passo a análise do mérito.

O autor alega que adquiriu, mediante contrato de promessa de compra e venda, unidade habitacional no empreendimento a ser construído pela requerida, no valor de R$ 99.740.00 (noventa e nove mil, setecentos e quarenta reais), sendo paga diretamente as requeridas 18 (dezoito) parcelas de R$763,33 (setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) e dusa parcelas anuais de R$6.000,00 (seis mil reais), e o restante a ser financiado pela CEF. No curso do tempo, após o pagamento do avençado, iniciado o pagamento do financiamento, desistiu do negócio, pelo que requer a devolução de 80% do valor já pago, questionando cláusulas contratuais que previam uma retenção maior.

Os requeridos, alegaram, em síntese, que as cláusulas são válidas, e que a retenção se daria em 15% do valor pago, mais 5% do valor total do contrato.

Os contratos entabulados entre as partes é matéria incontroversa nos autos, uma vez que não há discussão quanto a este ponto. A celeuma iniciou com a desistência da autora e os valores a serem restituídos.

Ao analisar os autos com acuidade, verifica-se que a requerida não se furta em entregar os valores pagos pela requerente, no entanto, com descontos contratuais.

No momento do contrato, cabe às partes entenderem como melhor se ajusta às suas necessidades, de maneira que a autora utilizou do seu direito de escolha, contratando por livre e espontânea vontade e anuindo com as cláusulas da avença.

Quanto à devolução dos valores pagos, tratando-se de contrato de compra e venda, e em caso de inadimplemento por parte da autora, deve ser analisado o quantum a ser devolvido e se cabe algum abatimento.

Em razão do inadimplemento ou desistência por parte do consumidor, é licito que ocorra alguma retenção para que iguale as partes na relação contratual, ou seja, não pode o credor assumir o prejuízo pelo desfazimento do negócio, que ocorreu por culpa do comprador, não sendo possível que isso acarrete ainda mais ônus ao vendedor, em ter que devolver todos os custos que teve com a propaganda da venda do empreendimento, funcionários que trabalham no negócio e outros custos administrativos que porventura tenham ocorrido.

Neste sentido, ainda, já está firmada a jurisprudência,
in verbis
:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ADQUIRENTE - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL E DAS QUANTIAS PAGAS, COM RETENÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Verificada a mora do adquirente, que parou de pagar as prestações ajustadas, cabível a rescisão do contrato, devendo as partes serem restituídas ao estado anterior, mediante devolução do imóvel e do dinheiro pago, autorizada, contudo, a retenção de 20% a título de indenização pelas despesas geradas, dadas as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. Sentença mantida. (TJ-SP- Apelação APL 10146645920138260100. DJe em 08/10/2015.)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ADQUIRENTE - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL E DAS QUANTIAS PAGAS, COM RETENÇÃO DE VALORES E DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO USO GRATUITO DO BEM - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Verificada a mora do adquirente, que parou de pagar as prestações ajustadas, cabível a rescisão do contrato, devendo as partes serem restituídas ao estado anterior, mediante devolução do imóvel e das parcelas pagas, com juros e correção monetária desde os respectivos desembolsos, autorizada, contudo, a retenção das verbas previstas expressamente e com destaque no contrato, com exceção daquelas abusivas, citadas no corpo do voto, com correção monetária e juros a contar da citação na ação de rescisão, afigurando-se também devida a indenização fixada em contrato para a hipótese de rescisão e uso gratuito do imóvel, equivalente a 1% do valor do contrato por mês, taxa reduzida, porém, a 0,6% fixados em sentença, em razão do princípio que proíbe a reformatio in pejus. Rejeitada a pretensão de retenção por benfeitorias, pois estas não foram realizadas na unidade a ser devolvida, mas sim no condomínio, em cujo pagamento das despesas o possuidor está obrigado a concorrer. RESULTADO: apelação parcialmente provida. (TJ-SP - Apelação 01248206820128260100. DJe em 12/11/2015).

Para o caso em apreço, deve-se aplicar a Súmula 543 do STJ que determina o seguinte:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Ainda no mesmo sentido, o STJ, em observância à reciprocidade de direitos entre fornecedores e consumidores, já decidiu no sentido de que é possível a inversão de cláusula contratual que previa multa exclusivamente em favor da empresa fornecedora, no caso de inadimplemento do consumidor.

Conforme se mostra acima, é óbvio que não cabe à autora a restituição integral, e quanto ao credor, o abatimento de 20% da quantia paga pelo autor, deve ser analisado por esta magistrada qual quantia ideal a ser paga.

Percebe-se que a autora não chegou a usufruir do terreno, o que levaria a uma depreciação do lote ou mesmo dificuldade de revenda por parte da requerida. Dessa forma entendo viável a retenção de 20% o que compreende multa por descumprimento contratual por parte da autora.

No que concerne à retenção ou não do valor pago a título de corretagem a requerida AZEVEDO BARBOSA, em que pese não constar nos autos qualquer contrato de comissão de corretagem por escrito e com cláusula de exclusividade, não há dúvidas de que a requerida atuou como corretores, pelo que se entende que foi paga a quantia de $1.100,00 ( mil e cem reais), conforme Recibo de ID. 6774559.

Assim, faz jus a requerida a manutenção do valor da comissão de corretagem, mesmo que não tenham participado da negociação final, uma vez que esta foi fruto de seu trabalho. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. APROXIMAÇÃO DO COMPRADOR E CONCRETIZAÇÃO POSTERIOR DA COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. 1. Benefício da AJG. Caso em que os documentos que instruíram o recurso evidenciam renda mensal compatível com o benefício e com os parâmetros adotados para sua concessão. Enunciado aprovado pelo Centro de Estudos desta Corte. 2. O autor logrou comprovar que houve ajuste de autorização da oferta para venda do bem imóvel e que realizou a aproximação entre vendedor e compradores, com visitação ao imóvel. O corretor manteve anúncio e realizou visitas com interessados no imóvel pelo período de aproximadamente dois anos. Além disso, a prova testemunhal confirmou que o demandante conduziu os interessados em visitação ao imóvel, vindo posteriormente a se concretizar a compra do bem, restando perfectibilzada, assim, a atividade de corretagem, nos moldes do disposto nos artigos 722 e 723 do Código Civil. 3. A alegada desídia do corretor a afastar o dever de pagamento da comissão de corretagem não restou comprovada de forma cabal e robusta. A prova testemunhal elucidou que as tratativas prosseguiram de forma direta entre vendedor e compradores por iniciativa e exigência destes. 4. Na forma do previsto no art. 727 do CC, é devida a comissão de corretagem ainda que o corretor não tenha participado da negociação final, se foi ela fruto de seu trabalho, justamente o caso dos autos. 5. Recurso adesivo. O valor de venda do imóvel afirmado na peça inicial não foi impugnado na contestação, e não vieram aos autos o instrumento contratual de compra e venda ou qualquer outro elemento de prova a afastar tal montante. Incidência de correção monetária e de juros sobre mora sobre a quantia devida. 6. Honorários recursais devidos pelos réus, nos termos do art. 85, §§ 1º, 8º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na sentença. 7. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072873284, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 26/04/2018)

Já em relação a demais valores que recebeu em relação a venda propriamente dita do imóvel, pelo que faz perceber o Recibo de ID. 6774584 – Pág. 1, estes merecem ser devolvidos, na proporção mencionada anteriormente.

A respeito dos danos morais alegados, entendo que os dissabores decorrentes dos fatos narrados pelo autor não constituíram constrangimento, humilhação ou aborrecimento em intensidade suficiente a configurar perturbação do espírito, ensejador de indenização por dano moral. Na verdade, os transtornos decorrentes dos fatos não ultrapassam aqueles oriundos da vida em sociedade, aos quais infelizmente todos estão sujeitos, sendo que a jurisprudência nacional é uníssona no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera abalo moral indenizável.

Dessa forma, não se ignora a cabal tutela dada pelo ordenamento jurídico pátrio ao dano moral. Ao contrário, justamente por ter ciência de que constitui direito fundamental da pessoa humana constante no rol estabelecido pelo art. 5.º da Constituição de 1988, é que não se permite que o mesmo possa ser banalizado, tampouco é lícito a condenação de pessoas à indenização por danos aos quais não deram causa.

Ao que percebo, a empresa reclamada não induziu à lesão de quaisquer direitos de personalidade do autor apta a configurar dano moral. Como efeito, adverte Sérgio Cavalieri que só se deve reputar dano moral:

“...a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (Ìn Programa de responsabilidade civil, 2. ed., São Paulo: Malheiros, p. 78.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art.487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial para: 1- declarar rescindido os contratos de compra e venda, objeto dos autos, referentes a unidade 301, bloco 11 do “Condomínio Clube Santa Lídia”; 2- determinar a devolução das parcelas pagas pela autora, com retenção de 20% (vinte por cento), a título de despesa administrativa, acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, valor a ser comprovado nos autos, na fase de pagamento/execução.

Condeno as rés ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para, querendo, oferecer contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sem tramitar para o Gabinete.

Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

22313815

- Sentença

Inconformados
CONDOMÍNIO SANTA LÍDIA LTDA. e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA
interpuseram o presente
Recurso de Apelação
, alegando, entre outros pontos, a perda do objeto da ação, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e a litigância de má-fé por parte do apelado, pelas razões que seguem:

Da Perda do Objeto

Os apelantes sustentam que o imóvel objeto da ação foi entregue ao apelado, que o utilizou durante anos, auferindo renda por meio de aluguéis, e posteriormente o vendeu a terceiro, Telma Bernadete Yachimura, em 29/12/2023. Assim, alegam que:

Não há mais interesse processual, pois o contrato foi cumprido em sua integralidade, atingindo sua finalidade.

A perda do objeto decorre da superveniente falta de necessidade de intervenção judicial, uma vez que a prestação jurisdicional não mais seria útil à parte autora.

Defendem que o art. 493 do CPC, que prevê que fatos supervenientes, constitutivos, modificativos ou extintivos de direito, devem ser considerados pelo juiz no momento de proferir sua decisão.

Do Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

Os apelantes argumentam que o apelado agiu de forma a induzir o juízo a erro, omitindo nos autos a venda do imóvel durante o curso do processo, mesmo já tendo recebido as chaves e utilizado o bem. Alegam que tal conduta viola os deveres processuais previstos no art. 77, IV e VI do CPC, configurando ato atentatório à dignidade da justiça.

Requerem, com base no §2º do art. 77 do CPC, a aplicação de multa ao apelado, considerando que este agiu com má-fé e buscou obter vantagem ilícita.

Da Repercussão Penal

Os apelantes levantam a hipótese de que a conduta do apelado pode configurar, em tese, crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, pois:

O apelado firmou contrato de compra e venda;

Ingressou com ação de rescisão contratual;

Utilizou o imóvel por cerca de 7 anos;

Posteriormente vendeu o bem a terceiro de forma irregular, ocultando o fato no processo.

Da Litigância de Má-Fé

Afirmam que o apelado agiu de forma desleal, alterando a verdade dos fatos e omitindo informações relevantes ao juízo, o que configura litigância de má-fé nos termos do art. 17 do CPC. Ressaltam que a conduta do apelado demonstra a intenção de enriquecer ilicitamente e prejudicar os apelantes.

Baseiam-se, ainda, em precedentes jurisprudenciais que corroboram a aplicação de sanções nos casos de litigância de má-fé.

Os apelantes requerem:

Reforma integral da sentença
, julgando totalmente improcedente a ação por perda do objeto, com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%;

Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
, conforme art. 77, §2º, do CPC;

Condenação do apelado por litigância de má-fé
, nos termos do art. 17 do CPC;

Em suas contrarrazões
FRANCISCO DANILO DE AGUIAR DE OLIVEIRA
sustenta a
intempestividade da apelação
interposta pelo
CONDOMÍNIO SANTA LÍDIA LTDA E ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA
, afirmando que o recurso foi protocolado em
14/05/2024
, fora do prazo legal, uma vez que a sentença foi publicada em
22/04/2024
e o prazo para a interposição do recurso expirou em
10/05/2024
, conforme certidão emitida pela Secretaria da Vara.

Além disso, o apelado argumenta que o recurso interposto possui caráter meramente protelatório, tendo como único objetivo atrasar o desfecho da demanda.

O autor/apelado requer:

O reconhecimento da intempestividade da apelação e, consequentemente, seu
não conhecimento
;

Na hipótese de conhecimento do recurso, que seja negado provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau;

A condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa;

A majoração das indenizações por danos materiais e morais, reafirmando os prejuízos sofridos pelo autor.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por CONDOMÍNIO SANTA LÍDIA LTDA. e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO DANILO DE AGUIAR DE OLIVEIRA na "Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas, perdas e danos materiais e morais".

Os recorrentes suscitam, em síntese, as seguintes teses:

(i) perda superveniente do objeto da demanda;

(ii) prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo apelado;

(iii) configuração de litigância de má-fé;

Além disso, requerem a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente, com aplicação de sanções ao apelado.

Por sua vez, o apelado argui preliminar de intempestividade do recurso, sustentando que a apelação foi interposta fora do prazo legal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida e pela condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios majorados, pelo que passo ao seu exame.

DA INTEMPESTIVIDADE

Conforme se observa dos autos, a sentença foi publicada em 18/04/2024 e o sistema registrou ciência em 22/04/2024, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, conforme disposto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil (CPC).

O prazo findou-se em 14/05/2024, a mesma data do protocolo do recurso, pelo que é tempestivo o recurso.

Assim, rejeito a prejudicial.

DA PERDA DO OBJETO

Os recorrentes sustentam a perda superveniente do objeto, alegando que o imóvel foi entregue e posteriormente alienado pelo apelado. Entretanto, tal fato não implica na perda do interesse processual, uma vez que o objeto da demanda não se restringe à posse do imóvel, mas abrange a rescisão contratual e a devolução das parcelas pagas, conforme reconhecido na sentença.

O art. 493 do CPC permite a consideração de fatos supervenientes no julgamento, desde que sejam pertinentes e alterem substancialmente o mérito da controvérsia.

No caso a pretensão autoral, se desenvolveu, nos seguintes termos:

(...)

d) ao final, procedência da Ação, para:

d. 1) que sejam declaradas como nulas as cláusulas abusivas e ilegais;

d.2) a decretação da rescisão contratual, com a peculiar devolução de 80% (oitenta por cento, com a peculiar correção monetária retroativa ao requerimento de rescisão de contrato) das quantias já pagas (caso não tenha sido concedida a tutela) ao contrário, se tiver havido a concessão, seja feita a diminuição;

d.2) a decretação da rescisão contratual, com a peculiar devolução de 80% (oitenta por cento, com a peculiar correção monetária retroativa ao requerimento de rescisão de contrato) das quantias já pagas (caso não tenha sido concedida a tutela) ao contrário, se tiver havido a concessão, seja feita a diminuição;

e) as condenações legais (com honorários, em 20% sobre o valor da causa);

f) A condenação dos Requeridos por Perdas e Danos Moraes e Materiais, com base no mesmo valor pago ao longo dos anos de descaso num total de R$ 32.807,08.

A sentença julgou procedente, apenas, a rescisão do contrato com a devolução de 80% dos valores pagos, vejamos:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art.487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial para: 1- declarar rescindido os contratos de compra e venda, objeto dos autos, referentes a unidade 301, bloco 11 do “Condomínio Clube Santa Lídia”; 2- determinar a devolução das parcelas pagas pela autora, com retenção de 20% (vinte por cento), a título de despesa administrativa, acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, valor a ser comprovado nos autos, na fase de pagamento/execução.

(...)

Desta forma, as questões relacionadas as perdas e danos resta coberta pela coisa julgada, não sendo mais possível o exame nesta instância.

Convém destacar que a consequência lógica da rescisão do pacto com a devolução de valores é a devolução do bem às Rés.

Ocorre que, devido a venda do bem a terceiros (Num. 22313819) ocorrido em 28/12/2023
A OBRIGAÇÃO SE TORNOU INEXEQUÍVEL
, devido a parte autora não ter mais condições cumpri-la.

Sobre o tema colaciono julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ACOLHIDA - 1) A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial; 2) O fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional; 3) A realização dos exames pleiteados na inicial enseja a perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; 4) Pelo exposto, acolho a preliminar de falta de interesse processual, e julgo extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

(TJ-AP - APL: 00007845020138030005 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 25/04/2017, Tribunal)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão da locação, e determinar a desocupação voluntária dos imóveis locados no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imediata expedição de mandado de despejo. 2. Apelação do locatário réu, afirmando que a prova dos autos demonstra a total desocupação do imóvel, acarretando a perda superveniente do objeto do pedido de despejo. 3. A desocupação voluntária do imóvel no curso da lide, antes de proferida a sentença, faz desaparecer o interesse no julgamento do pedido de despejo, impondo-se a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Precedentes do STJ. 4. Ônus sucumbenciais que devem ser impostos ao locatário, ante o princípio da causalidade, visto que o imóvel foi desocupado após a propositura da ação de despejo. 5. Sentença que se reforma parcialmente, a fim de extinguir o feito sem exame do mérito, mantendo-se a condenação do locatário nos ônus de sucumbência. 6. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00220561620198190209 202200192827, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 08/03/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

Deste modo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com relação aos pedidos de rescisão e devolução de valores é medida impositiva.

DO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A imputação de má-fé exige prova robusta de que a parte tenha agido com dolo, alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo para alcançar objetivo ilegítimo (art. 80 do CPC).

Desta forma, por inexistir indícios de que o apelado tenha agido com deslealdade processual, sendo suas alegações compatíveis com o exercício regular do direito de ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
RECONHECER A PERDA DO OBJETO
do pedido de rescisão do contrato com devolução de valores, extinguindo este capítulo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Consequentemente, INVERTO o ônus processual, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025